Tribunal: TJPA
Processo: 0025821-05.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9684 - Esbulho possessório (art. 161
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025821-05.2015.8.14.0005

APELANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0025821-05.2015.8.14.0005

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXTENSÃO DA ÁREA A SER TITULADA. VÍCIO CONFIGURADO. OMISSÃO SANADA. FIXAÇÃO DA ÁREA EM 11.396,7335 HECTARES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal, no bojo da Apelação Cível nº 0025821-05.2015.8.14.0005, que reconheceu a mora administrativa do ITERPA na conclusão do processo nº 2007/303143 e determinou a emissão de título coletivo de domínio em favor das comunidades quilombolas de Maripi, Tauerá, Taperú, Buiuçú e Turú, no Município de Porto de Moz/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar, de forma expressa, sobre o pedido de revisão da extensão territorial sob litígio, suscitada pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC prevê a possibilidade de embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4.

O acórdão embargado, embora tenha registrado no relatório o pedido da Defensoria Pública de majoração da área para 15.575,8386 hectares ou, subsidiariamente, para 12.366,664 hectares, não se manifestou no voto sobre tal requerimento, caracterizando omissão.

5.

Todavia, inexistem nos autos base técnica ou cartográfica suficiente que permita acolher a pretensão de majoração, diante da imprecisão dos memoriais descritivos e da presença de ocupações por terceiros não quilombolas na área litigiosa.

6.

Impõe-se, assim, sanar a omissão para esclarecer que a área de pretensão quilombola a ser titulada corresponde a 11.396,7335 hectares (onze mil, trezentos e noventa e seis hectares, setenta e três ares e trinta e cinco centiares), nos termos do levantamento constante dos autos, mantendo-se íntegros os demais fundamentos e determinações do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão no acórdão quanto à extensão da área de titulação quilombola deve ser sanada.

2.

Não havendo base técnica segura para majoração, a área fixada corresponde a 11.396,7335 hectares, parâmetro consolidado nos autos.

3.

Mantêm-se os demais termos do acórdão embargado, inclusive a determinação de emissão do título coletivo de domínio.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração e
DAR-LHES PARCIAL ACOLHIMENTO
, tão somente para sanar a omissão constatada no acórdão embargado, a fim de fixar a área de pretensão quilombola em 11.396,7335 hectares (onze mil, trezentos e noventa e seis hectares, setenta e três ares e trinta e cinco centiares), mantidos, no mais, os termos do julgamento anteriormente proferido, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, em que figura como embargado o
Instituto de Terras do Pará - ITERPA
.

Vejamos a
ementa do julgado embargado
:

“Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. COMUNIDADES QUILOMBOLAS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DETERMINAÇÃO DE CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E EMISSÃO DE TÍTULO DEFINITIVO. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Terras do Pará – ITERPA e recurso adesivo interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública, ajuizada para compelir o ITERPA à conclusão do processo administrativo nº 2007/303143, referente à regularização fundiária das comunidades quilombolas de Maripi, Tauerá, Taperú, Buiuçú e Turú, no Município de Porto de Moz/PA. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, impondo obrigação de fazer consistente na finalização do referido processo, sem, contudo, determinar a emissão do título de domínio coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em ilegalidade ao impor ao ITERPA a obrigação de concluir processo administrativo fundiário em curso desde 2007, considerado complexo e controverso; (ii) estabelecer se a omissão judicial quanto à emissão do título de reconhecimento de domínio coletivo violou o direito fundamental das comunidades quilombolas ao território tradicionalmente ocupado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão do ITERPA na conclusão do processo administrativo, por período superior a 15 anos, caracteriza mora administrativa injustificada, violando os princípios da eficiência e da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

4. A atuação judicial não invadiu competência administrativa, limitando-se a assegurar o direito constitucional à resposta estatal dentro de prazo razoável, mediante a determinação de conclusão de procedimento já instruído.

5. A alegada complexidade técnica e a existência de conflitos locais não justificam a paralisação do processo administrativo, tampouco afastam a obrigação estatal de decidir tempestivamente.

6. A Constituição Federal (art. 68 do ADCT) e a Constituição Estadual do Pará (art. 322) reconhecem aos remanescentes de quilombos o direito à propriedade definitiva das terras ocupadas, impondo ao Estado o dever de emitir os respectivos títulos.

7. Todos os requisitos legais para a titulação já se encontram preenchidos nos autos, inclusive laudos antropológicos, certificação da Fundação Palmares e delimitação fundiária, afastando qualquer margem de discricionariedade administrativa quanto à emissão do título coletivo.

8. A titulação é medida indispensável à efetividade dos direitos fundamentais das comunidades quilombolas, não podendo ser postergada indefinidamente sob argumentos genéricos de viabilidade técnica ou conflito possessório.

9. O Judiciário, ao determinar a emissão do título de domínio, exerce o controle de legalidade e efetividade dos direitos fundamentais, diante da inércia administrativa comprovada, conforme precedentes da jurisprudência pátria e o parecer do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido (ITERPA) e recurso provido (Defensoria Pública do Estado do Pará).

Tese de julgamento:

1. A omissão estatal na conclusão de processo administrativo de regularização fundiária quilombola iniciado há mais de 15 anos configura violação ao direito fundamental à razoável duração do processo e autoriza a atuação jurisdicional.

2. Estando presentes todos os requisitos legais e técnicos para a titulação definitiva de terras tradicionalmente ocupadas por comunidades quilombolas, impõe-se ao Estado o dever de emitir o título de reconhecimento de domínio coletivo.

3. A atuação judicial que determina a emissão de título fundiário, diante da omissão administrativa, não representa ingerência indevida na esfera do Executivo, mas sim exercício legítimo da função jurisdicional de proteção aos direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXVIII; ADCT, art. 68; Constituição do Estado do Pará, art. 322; CPC, arts. 1.012, §1º, V, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TRF-1, AC 1005020-75.2019.4.01.3701, Rel. Des. Fed. Jamil Rosa de Jesus Oliveira, 6ª Turma, j. 07.06.2022; STF, ADI 3239; TRF-1, REOMS 0001626-84.2013.4.01.3605, Rel. Des. Fed. Jiraír Aram Meguerian, j. 23.07.2020.”

No voto condutor, esta Relatoria entendeu que a mora administrativa do ITERPA na condução do processo de regularização fundiária nº 2007/303143, referente às comunidades quilombolas de Maripi, Tauerá, Taperú, Buiuçú e Turú, no Município de Porto de Moz/PA, configurava violação ao princípio da razoável duração do processo, impondo-se ao Judiciário assegurar a efetividade do direito fundamental à terra. Reconheceu-se a omissão estatal e determinou-se, não apenas a conclusão do processo administrativo, mas também a emissão do título coletivo de domínio em favor das comunidades, fixando-se prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária, reafirmando-se a obrigação constitucional e supralegal do Estado na proteção dos remanescentes de quilombos.

Inconformada, a Defensoria Pública do Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 28799780), aduzindo a ocorrência de
omissão sanável
, pois, embora o relatório do acórdão tenha registrado o pedido de revisão da área sob litígio para 15.575,8386 hectares ou, subsidiariamente, para 12.366,664 hectares, o voto deixou de enfrentar tal pleito, omitindo manifestação expressa sobre a questão.

Afirma que a ausência de pronunciamento viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88) e o art. 489, §1º, CPC/15, comprometendo os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da segurança jurídica. Requer, assim, o suprimento da omissão, com pronunciamento expresso acerca do pedido de majoração da área, a fim de evitar a nulidade do julgado.

Em contrarrazões (ID 29047193), o
Instituto de Terras do Pará - ITERPA
sustenta que os embargos de declaração, embora formalmente cabíveis, não podem ser acolhidos para majorar a área pretendida, pois inexistiria, até o momento, definição cartográfica precisa e tecnicamente validada da área quilombola. Argumenta que os memoriais descritivos constantes dos autos são imprecisos e carecem de aprovação técnica da autarquia fundiária, razão pela qual não seria viável delimitar, judicialmente, a extensão territorial objeto de titulação.

A autarquia embargada destaca, ainda, a existência de ocupações por terceiros não quilombolas dentro da área postulada, os quais rejeitam a inclusão em eventual processo de titulação coletiva. Alega, assim, que a ausência de definição técnica impossibilita a emissão do título e reforça a necessidade de revisão da decisão embargada, de modo a afastar a determinação de titulação do domínio coletivo, julgando-se improcedente o pedido da apelação adesiva da Defensoria Pública.

Por fim, pugna o ITERPA pela modificação do acórdão embargado, sob o argumento de que não há elementos técnicos suficientes para definir a área a ser titulada, devendo a questão ser resolvida exclusivamente no âmbito do processo administrativo.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é próprio, tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido, passando ao exame do mesmo.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, pois, embora o relatório tenha registrado o pedido de revisão da área objeto da lide para 15.575,8386 hectares (quinze mil, quinhentos e setenta e cinco hectares, oitenta e três ares e oitenta e seis centiares) ou, subsidiariamente, para 12.366,664 hectares (doze mil, trezentos e sessenta e seis hectares e sessenta e quatro ares), o voto não apreciou expressamente tal requerimento.

No caso concreto, verifica-se que assiste em parte razão ao embargante, tendo em vista que, de fato, o acórdão deixou de se pronunciar de modo específico sobre a questão da extensão territorial.

Omissão há, portanto, quanto à necessidade de definição da área de pretensão quilombola, cuja apreciação se revela indispensável para a plena solução da controvérsia e para a coerência entre o relatório e o dispositivo do julgado.

Todavia, analisando-se os autos, constata-se que não há base técnica ou cartográfica segura para acolher integralmente o pleito de majoração da área formulado pela Defensoria Pública, seja para o patamar de 15.575,8386 ha, seja para o de 12.366,664 ha.

Como reconhecido pelo próprio ITERPA em suas manifestações, os memoriais descritivos constantes dos autos carecem de precisão técnica e de aprovação definitiva da autarquia fundiária. Ademais, há registro de ocupações de terceiros não quilombolas no polígono discutido, o que reforça a necessidade de cautela na fixação judicial da extensão territorial.

Nesse contexto, impõe-se o saneamento da omissão para esclarecer que a área a ser reconhecida e titulada, à luz do conjunto probatório constante dos autos e das definições técnicas já consolidadas, corresponde a
11.396,7335 hectares (onze mil, trezentos e noventa e seis hectares, setenta e três ares e trinta e cinco centiares)
, conforme parâmetro levantados no documento de ID 22876749 Pag. 8 a 15, que apresentada o estágio de definição territorial possível no presente momento processual.

Dessa forma, os embargos merecem acolhimento parcial, tão somente para sanar a omissão e fixar a área de titulação em 11.396,7335 ha, mantidos os demais termos do acórdão embargado, inclusive a determinação de emissão do Título de Reconhecimento de Domínio Coletivo em favor das comunidades quilombolas de Maripi, Tauerá, Taperú, Buiuçú e Turú, no Município de Porto de Moz/PA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL ACOLHIMENTO
aos Embargos de Declaração, para suprir a omissão reconhecida e fixar a
área de pretensão quilombola em 11.396,7335 hectares (onze mil, trezentos e noventa e seis hectares, setenta e três ares e trinta e cinco centiares)
, mantidos, no mais, os termos do acórdão embargado, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025